Tribunal: TJPA
Processo: 0002027-57.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PATAMAR ÍNFIMO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando se constata que o magistrado se equivocou ao considerar em desfavor do apelante as circunstâncias da culpabilidade, personalidade e consequências do delito e inexiste outros vetores negativados na sentença condenatória. (Súmula nº 17 do TJEPA). 2. ?A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ?a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal? (Súmula 231/STJ)?. (STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020). 3. Deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, diante da redução da pena definitiva aplicada, nos termos do que estabelece o art. 33, §2º, ?c?, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a sanção definitiva fixada, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0002027-57.2017.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CAPANEMA/PA (3ªVARA CRIMINAL)
APELANTE: ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL (DEFENSOR PÚBLICO LUÍS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PATAMAR ÍNFIMO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando se constata que o magistrado se equivocou ao considerar em desfavor do apelante as circunstâncias da culpabilidade, personalidade e consequências do delito e inexiste outros vetores negativados na sentença condenatória. (Súmula nº 17 do TJEPA).
2.
¿A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que `a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (Súmula 231/STJ)¿.
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).
3.
Deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, diante da redução da pena definitiva aplicada, nos termos do que estabelece o art. 33, §2º,
¿c¿
, do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a sanção definitiva fixada, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia trinta de novembro de 2020 e término às 14h00 do dia nove de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002027-57.2017.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CAPANEMA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL (DEFENSOR PÚBLICO LUÍS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Aderlan de Almeida Cabral,
por intermédio do defensor público Luís Marcelo Macedo de Souza, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 04 anos, 09 meses e 24 dias de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 100 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória, linhas gerais, que, no dia 13/03/2017, por volta de 11h, o denunciado, ora apelante, foi preso em flagrante delito após subtrair para si, mediante grave ameaça, usando um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung e um relógio da vítima Wellerson Nascimento de Almeida.

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente pretende: a) a fixação da pena-base no patamar ínfimo, ante a ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; b) a aplicação da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser afastada a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; c) a modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto, como decorrência da redução da pena definitiva; d) o prequestionamento da matéria questionada.
Em sede de contrarrazões, o Promotor de Justiça rebate os pedidos defensivos, pedindo a manutenção integral do
decisum
.
Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0002027-57.2017.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CAPANEMA/PA (3ªVARA CRIMINAL)
APELANTE: ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL (DEFENSOR PÚBLICO LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço.

Conforme reportado, o apelante se limita a questionar à dosimetria da pena realizada, razão pela qual passo a sua imediata análise, reproduzindo, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿
Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso ¿sub oculis¿, inicialmente a:
CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos
; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça são suficientes para
configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, caput, do CP, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).
Em segunda fase, merece incidência a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, ante a confissão do denunciado, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, motivo pelo qual fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.
Todavia, atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal: Art. 387. [...]. §2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Assim, tendo em vista a certidão de fl. 75 atestar que o apenado experimentou segregação cautelar durante 02 (dois) meses e 06 (seis) dias, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto, a pena de prisão a cumprir de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 100 (cem) diasmulta, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, CP, considerando o quantum de pena aplicado, tendo em vista que os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, foram preponderantemente desfavoráveis ao réu, hei por bem
fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena
¿. (Destaquei).

De início, parece-me de importante consignar que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Pois bem.

Da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente as circunstâncias da culpabilidade, personalidade e consequências do delito, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da Súmula nº 17 deste e. Corte (¿
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Logo, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, todavia, a despeito das razões apresentadas, considerando que a sanção inicial foi fixada no patamar ínfimo, deixo de reduzir a sanção, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (¿
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿).

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020 - destaquei).
--------------------------------------------------------------------------------------
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO NO JULGAMENTO DO HC 544.443/RS. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
2. Resta prejudicada a apreciação do pleito de afastamento da execução provisória da pena restritiva de direitos em razão da apreciação e concessão no julgamento de habeas corpus anterior. 3. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020 - grifei).

Na fase derradeira, inexistindo causas de diminuição e de aumento, mantenho inalterada a reprimenda,
tornando-a definitiva em 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos.

Modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada,
acolho o pedido defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixando-a no aberto, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
¿c¿
, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença, redimensionando a pena definitiva de
04 anos, 09 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 100 dias-multa,
para

04 anos de reclusão, sob o regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator